Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. REVELIA DA AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS. VÍCIO OCULTO. FATO INCONTROVERSO. DEPRECIAÇÃO. ABATIMENTO DO PREÇO. APURAÇÃO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e limitada à matéria fática. Portanto, não acarreta a automática procedência do pedido nas hipóteses em que existam elementos de convencimento que contrariem os fatos ou alegações nos quais repousa a pretensão ou seus efeitos.
2. A lei adjetiva especifica as hipóteses em que devem ser afastados os efeitos da revelia (art. 345). Sua interpretação deixa claro que, em se tratando de litígio envolvendo direito disponível, seus efeitos serão plenos. Ademais, inexiste prova que contrarie às alegações do autor ou os fatos em que fundamentou sua pretensão.
3. Para o reconhecimento de vício redibitório, é irrelevante se o veículo é novo ou usado, pois a obrigação do vendedor é garantir que o produto esteja em condições de atender à sua finalidade.
4. Por força dos preceitos consumeristas, o vício oculto existente no veículo ampara a pretensão de abatimento do preço.
5. Diante da ausência de informações quanto ao valor da coisa usada ou da impossibilidade de se precisar sua depreciação, remete à liquidação de sentença a respectiva apuração, conforme art. 509 do CPC.
6. Meros aborrecimentos e transtornos decorrentes da aquisição de veículo antigo e usado com vício oculto não enseja dano moral suscetível de reparação civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.